Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712598-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADVAIR CARLOS SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RÉU REVEL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal e ao Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal, que, buscando concretizar a condenação imposta ao impetrante pela prática de atos de improbidade administrativa (perda do cargo ou função), impôs a cassação da sua aposentadoria. 2. Considerando que o ato impugnado foi atribuído ao Governador do Distrito Federal, forçoso concluir pela legitimidade do ente distrital para compor o polo passivo, porquanto inequívoco o seu interesse no deslinde da causa. 3. Dentre as competências do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF – perante o qual tramitou o processo administrativo –, constam atribuições de natureza executória atinentes à concessão, revisão, retificação e reversão de aposentadoria. Todavia, no caso vertente, a cassação da aposentadoria foi efetivamente declarada pela Vice-Governadora do Distrito Federal, no exercício do cargo de Governadora, mediante Decreto publicado no DODF de 6 de março de 2023. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, apenas em relação ao Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF. 4. Por expressa disposição normativa, se o réu – embora regulamente citado – não apresentar qualquer defesa (seja autodefesa ou defesa técnica), como ocorrido no caso vertente, a autoridade instauradora deve: declarar a revelia, devolver o prazo para a apresentação de defesa e designar um servidor como defensor dativo. 4.1. Identificada a inobservância dos ditames legais garantidores do devido processo legal, e emergindo evidente o prejuízo ao impetrante, há de se reconhecer a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes. 5. Ordem concedida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando julgamento extra petita. Afirma que ao determinar a nulidade de ato praticado no bojo de processo administrativo, o órgão julgador concedeu provimento jurisdicional absolutamente diverso do formulado na inicial, que limitava ao restabelecimento da aposentadoria pela ausência de amparo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na exordial, o impetrante fez expressa menção à ausência de nomeação de defensor dativo, a despeito da não apresentação de defesa, tendo o procedimento trilhado para o Poder Executivo, já com a minuta de Decreto de cassação da aposentadoria. É o que se depreende do seguinte excerto: [...] O impetrante então tomou ciência do procedimento administrativo em 19/10/2022, não apresentando defesa, tampouco lhe fora nomeado defensor dativo pela autoridade administrativa. Em 31 de Janeiro de 2023, a autoridade coatora então enviou ofício, à Governadora em Exercício, com o decreto de cassação da aposentadoria do Impetrante [...]. À luz do princípio da boa-fé, não se pode admitir que a manifesta indicação de um vício de natureza absoluta seja ignorada apenas em razão da ausência de pretensão correspondente, sobretudo quando o cerne da demanda é a impugnação do Decreto de cassação de aposentadoria, produto do procedimento maculado. Em reforço, salienta-se o fato de a revelia do impetrante, no procedimento administrativo, ter sido amplamente debatida. Tampouco há margem ao acolhimento da tese de violação ao princípio da não surpresa, pois, considerando que a alegação constava na exordial, estava ao alcance dos impetrados a oportuna impugnação” (ID. 56865451). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016